Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-75.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000425-75.2023.8.11.9005
IMPETRANTE: ROBERTO BORGES DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/09/2023
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, proferida nos autos no 1061394-39.2022.8.11.0001, decorrente da ausência do Autor em audiência.
2. A publicação de sentença judicial de extinção do feito sem julgamento do mérito, ante a ausência da parte em audiência de conciliação, encerra a entrega jurisdicional.
3. Inteligência do artigo 51, I da Lei dos Juizados Especiais.
4. Via eleita inadequada (Súmula 267 STF).
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000425-75.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), ROBERTO BORGES DOS SANTOS - CPF: 001.654.511-73 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (LITISCONSORTES), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (LITISCONSORTES), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023